Tribunal: TJMT
Processo: 0006623-50.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006623-50.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), G. S. D. S. - CPF: 703.388.281-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO), GEOVANI SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO À SAÚDE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMPROVADA — LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art.196).

A questão discutida cinge-se no dever do Estado, com lastro no direito constitucional à saúde, fornecer tratamento em clínica (particular ou pública) para desintoxicação de dependente químico, cujos genitores não têm condições de oferecer o tratamento adequado.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida contra o apelante e o Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando os referidos entes públicos a fornecerem internação compulsória, disponibilizando vaga em estabelecimento especializado em desintoxicação de substâncias entorpecentes, a ser realizado em hospital da rede pública ou particular, dentro ou fora do Estado, sendo disponibilizado todo o tratamento médico, bem como consultas, exames antecedentes no que forem necessário à realização da internação,
ao adolescente G. S. S.,
com 16 (dezesseis) anos de idade

à época da propositura da ação, substituído pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Como causa de pedir recursal, alega a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro.

Alega o Município de Sorriso -MT ainda, que não foram comprovados os elementos necessários para a judicialização da demanda, quais sejam, a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público (Id.7543255 à 7543256).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.7543312 à 7543313).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença. (Id.

8196142).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem internação compulsória
ao adolescente G. S. S., substituído pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, disponibilizando vaga em estabelecimento especializado em desintoxicação de substâncias entorpecentes, a ser realizado em hospital da rede pública ou particular, dentro ou fora do Estado, sendo fornecido todo o tratamento médico, bem como consultas, exames antecedentes no que forem necessário à realização da internação
,
sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em sede recursal, o Município Apelante requer a reforma da sentença, alegando a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que o fornecimento de tratamentos não compreendidos em sua competência, como o ora vindicado, compromete os recursos para o atendimento básico de saúde à coletividade.

Aduz, que não foram comprovados os elementos necessários para a judicialização da demanda, quais sejam, a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público.

Pois bem.

Consta dos autos que o menor é usuário de entorpecentes, que está estudando, e nos últimos anos a situação se agravou, e em razão do uso de drogas, passou a cometer alguns crimes para sustentar o vício.

Narra a petição inicial que o adicto não aceita a ajuda da família para tentar sair do vício, e em razão disso sua genitora procurou a Promotoria de Justiça de Sorriso-MT para pleitear sua internação compulsória.

Sustenta a genitora do menor, que está em situação difícil, e não tem recursos para internar o adolescente em clínica particular, e que necessita com urgência de autorização judicial para internação compulsória.

Foram juntados aos autos documentos e laudos médicos (Id. 7543115, 7543116, 7543117, 7543119).

Q
uanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme documento emitido pelo Ministério Público (Id.7543117).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO -IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PASSAGENS AÉREAS - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2 - A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.3 -
Diante da comprovação da necessidade do exame médico e da demora do Poder Público em disponibilizar o fornecimento, gerando risco de vida para à paciente, a manutenção da sentença é a medida que se impõe
. 4 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (N.U 0005443-45.2016.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que o assistido necessitava de internação e tratamento, pois se encontrava em situação de risco e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (lato sensu) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de maconha e cocaína, o que se conclui que a sua saúde está em alto risco.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo correta a decisão de Primeiro Grau.

Sabe-se que a judicialização da saúde origina-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e a tutela da vida, responsabilidade, esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Vê-se dos documentos que o caso analisado é de gravidade, uma vez que o assistido não só compromete seu estado mental, ao fazer uso de substâncias químicas, mas de sua integridade física e, uma vez que não tem consciência de seus atos, corre risco de vida, além de provocar instabilidade na segurança pública, em razão da prática de atos criminosos, tais como a violência no seio familiar e perante a sociedade.

Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que o assistido necessita da internação compulsória para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida, cujo dever é o ente estatal.

A insurgência do apelante limita-se à justificação do prejuízo aos cofres públicos que a decisão impugnada poderia, em potencial, trazer-lhe.

Com a devida licença, entendo que tal justificativa é insuficiente para afastar a medida emergencial, dado que urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário ao Autor.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO -
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEVER DE TODOS OS ENTES
- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1
. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).3. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência
. (Ap 174059/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018).”

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o Tema793 quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)”

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que, verbis:

“(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018,T2SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:DJe12/03/2019)[Grifei]

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do município-apelante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso-MT.

Em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020